Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703615-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, no cumprimento de sentença coletiva proposta em face do Distrito Federal, diante da concordância da parte executada, acolheu o pedido de desistência e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Por fim, com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários advocatícios no menor percentual previsto no §3o do artigo 85 do CPC, tomando por base o valor da causa e os critérios lançados pela norma. 2. Considerando ter o requerido apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deu azo ao pedido de desistência da parte autora em razão da veracidade do alegado, a consequência que se tem é homologação do pedido de desistência e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC, não havendo se falar em sentença contraditória. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. No que tange ao percentual fixado a título de honorários de sucumbência, não se verifica ser a sentença obscura como alegado pelo recorrente, pois o julgado é claro ao afirmar que deverão ser aplicados os menores percentuais previstos nos incisos I, II, e III do §3o do artigo 85 do CPC, considerando o valor da causa e os critérios lançados pela norma. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11 do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre os percentuais de 10% (dez por cento ) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, consoante previsto na legislação de regência; b) artigo 1.022 do mesmo diploma legal, por negativa de prestação jurisdicional relativamente ao § 11 da norma tida por violada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030